Tribunal: TJDFT
Processo: 0715840-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715840-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA ALVES OLIVEIRA, VICTOR LUCIO OLIVEIRA ALVES, VICTORIA LUCIO OLIVEIRA ALVES, AUGUSTO LUCIO OLIVEIRA ALVES, ARTHUR LUCIO OLIVEIRA ALVES AGRAVADO: FABIO SOARES MIRANDA, TANIA MARIA KONRATH D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VICTOR LÚCIO OLIVEIRA ALVES e OUTRO(S) em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0045291-68.2011.8.07.0001 rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados, ora agravantes. Os agravantes sustentam que não são parte legítima para compor a lide, pois ainda não houve a divisão dos bens do espólio, ou seja, não houve transferência do quinhão para o patrimônio dos herdeiros, afigurando-se inadmissível que respondam pessoalmente pelas dívidas do espólio. Aduzem, ainda, que embora haja acórdão determinando a inclusão dos herdeiros no polo passivo da demanda, esse entendimento não deve prevalecer, pois houve abertura do inventário, ou seja, fato superveniente que altera a legitimidade passiva para compor a lide. Afirmam, ainda, que a dívida está prescrita, pois já transcorreu mais de cinco anos da sentença, lembrando que a súmula 150 do STF ratifica este entendimento. Requerem o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a ilegitimidade ou, alternativamente, a prescrição para a cobrança do débito. Preparo devidamente recolhido no ID 58196008 e 58196861. Despacho de ID 58257365 intimando quanto ao possível conhecimento parcial do recurso, conforme certidão de ID 58729941 e seguintes, os agravantes não se manifestaram. É o relatório. DECIDO. 1 – Preliminar de ofício – preclusão Conforme já relatado, os agravantes se insurgem contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por entender que não houve a prescrição do cumprimento de sentença e que a questão relativa à ilegitimidade passiva está superada pelo entendimento exarado no agravo de instrumento anteriormente julgado. Os agravantes pretendem retomar a discussão acerca da ilegitimidade sob a alegação de que houve abertura do inventário, fato superveniente que altera a legitimidade passiva para compor a lide. Sem razão. As questões relativas à possibilidade da inclusão dos herdeiros no polo passivo estão preclusas, pois foram analisadas no agravo de instrumento de no 0720328-35.2023.8.07.0000, cujo acórdão transcreve-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ESPÓLIO. HERDEIROS. INVENTÁRIO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXISTÊNCIA DE BENS. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Deve ser permitida a realização de penhora sobre quaisquer bens ou direitos em nome do devedor, já que ele responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento das suas obrigações, conforme previsto no artigo 789 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos, o bem leiloado e arrematado em outros autos possui demais penhoras e indisponibilidades, podendo, inclusive, não ser suficiente para o pagamento das penhoras preferenciais e precedentes, o que não afasta o direito de garantir a penhora no rosto daqueles autos, conforme requerido pelos exequentes. 3. Dentre as hipóteses de substituição processual previstas no Código de Processo Civil, está o falecimento de uma das partes, conforme artigo 110 do referido diploma legislativo. 4. Diante da comprovação da possibilidade de que os herdeiros têm quinhões hereditários, bem como outros bens e direitos a serem partilhados, deve-se permitir a substituição do espólio pelos herdeiros, uma vez que estes respondem pelas dívidas do espólio até o limite da herança, nos termos do artigo 796 do Código de Processo Civil e artigo 1.792 do Código Civil. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1745620, 07203283520238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Verifica-se, ainda, que houve trânsito em julgado deste acórdão, conforme certidão de ID 54726613 proferida naquele agravo de instrumento. Dessa forma, esta questão está acobertada pelo manto da preclusão, sendo incabível que sejam revolvidas neste momento processual. Ao dispor sobre o instituto da preclusão, os artigos 223, 505 e 507, do Código de Processo Civil, prelecionam: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional,não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. P. 364v) (destaquei). Assim, incabível o conhecimento de questões já estabilizadas no curso da demanda, conforme firme jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. LAUDO. OFICIAL DE JUSTIÇA. NOVA AVALIAÇÃO. ART. 873 CPC. EFETIVA VALORIZAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE PRECLUSÃO. BEM ARREMATADO. (...) 5. É inviável a rediscussão da matéria, seja pela ausência de prova irrefutável de erro ou dolo do avaliador ou de demonstração de relevante variação do preço do imóvel, seja em razão da preclusão, sob pena de afronta à segurança jurídica, aos princípios da economia e da celeridade processual, assim como ao devido processo legal. 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1381178, 07274905220218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PERDA DE OBJETO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. BEM IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. NOVA AVALIAÇÃO. MATÉRIAS PRECLUSAS. DECISÃO MANTIDA. 1 - Rejeita-se a preliminar de perda superveniente de objeto do Agravo de Instrumento, em razão da alienação do imóvel penhorado, uma vez que o que se busca é justamente o reconhecimento da impenhorabilidade e da necessidade de realização de nova avaliação do bem imóvel, pretensões que, se eventualmente acolhidas, podem levar à anulação da hasta pública. 2 - Não se configura fundamentação deficiente ou ausência de fundamentação quando se verifica que o Juiz a quo lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, como estabelecido nos artigos 93, IX, da Constituição Federal, e 489 do Código de processo Civil. 3 - Mostra-se incabível a renovação de matérias (impenhorabilidade e necessidade de nova avaliação de bem imóvel) que foram objeto de decisões anteriores, atacadas por recursos de Agravo de Instrumento, pois, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1401351, 07348556020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A marcha processual deve se desenvolver de maneira ordenada, lógica e coerente, evitando-se retrocessos indesejados, a fim de que o objetivo precípuo da justiça, qual seja, a solução definitiva das controvérsias, seja alcançado com a devida obediência aos princípios processuais da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional. Incabível, portanto, a renovação da discussão acerca da possibilidade de inclusão dos herdeiros no polo passivo da demanda. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso. 2 – Mérito Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que não estão presentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 191175693 dos autos de origem): Cuida-se de cumprimento de sentença manejado por FABIO SOARES MIRANDA e TANIA MARIA KONRATH em desfavor de ONILDO ANTONIO JUNIOR, "MASSA FALIDA" SÓLIDA CONSTRUÇÕES e ESPÓLIO DE SAULO LUCIO DE OLIVEIRA. A decisão de ID 157404370 indeferiu a substituição do Espólio de Saulo Lúcio de Oliveira pelos herdeiros em face da ausência de partilha. Interposto recurso, o agravo de instrumento n. 0720328-35.2023.8.07.0000 determinou a substituição do Espólio de Saulo pelos herdeiros: Arthur Lucio Oliveira Alves, Victor Lucio Oliveira Alves, Maria de Fatima Alves Oliveira, Victoria Lucio Oliveira Alves e Augusto Lucio Oliveira Alves. Citados, os herdeiros de Saulo apresentaram embargos à penhora – ID 188402724. Alegam, em apertada síntese: que a pretensão executória se encontra prescrita, pois a sentença foi proferida há mais de 13 anos; e que os herdeiros são ilegítimos para figurarem no polo passivo, pois não houve partilha, de modo que o espólio, e não os herdeiros, deve responder pelas dívidas. Os autores apresentaram resposta postulando pela rejeição dos embargos – ID 190938025. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, esclareço que será considerada a petição de ID 188402724, tendo em vista que foi a última apresentada pelos executados e em nome de todos. Embora a peça tenha sido denominada de “embargos à penhora”, recebo-a como impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, §11, do CPC, considerando que os executados foram citados nesta fase processual da presente execução. Da prescrição: Os executados alegaram a existência de prescrição, ao argumento de que a sentença foi proferida há mais de 13 anos. Sem razão os executados. Por se tratar de cumprimento de sentença, é aplicada a regra da prescrição intercorrente, prevista no 921 do CPC. O início da prescrição depende da ausência de localização de bens e da suspensão do processo. No presente caso, os autores sempre foram diligentes na condução do processo e o feito jamais foi suspenso por ausência de bens, portanto, não há que se falar em transcurso do prazo prescricional. Da ilegitimidade dos herdeiros: Os executados alegam ser ilegítimos para comporem o polo passivo da presente execução, ao fundamento de que não houve partilha. Este juízo já se manifestou no sentido de que a partilha seria pressuposto para ingresso dos herdeiros no polo passivo da presente execução (ID 157404370), entretanto, em sede de recurso, o e. TJDFT, no julgamento do agravo n. 0720328-35.2023.8.07.0000 (ID 186288271, Pag. 7), entendeu que: (...) Em sendo assim, entendo superada a questão relativa à legitimidade dos herdeiros, em face do acórdão que reformou a decisão proferida por este juízo. Ante o exposto, REJEITO a impugnação. Sem honorários – Súmula 519 do STJ. Cinge-se a controvérsia em analisar acerca da ocorrência da prescrição do cumprimento de sentença, pois os agravantes alegam que já transcorreu mais de cinco anos da sentença, estando prescrita a dívida. Sem razão. Inicialmente, cumpre asseverar que a prescrição intercorrente é a que decorre da inatividade do detentor do direito material, no curso do processo e para os atos que lhe competem, por lapso temporal igual ao da prescrição na mesma hipótese, recomeçando a transcorrer, pelo mesmo prazo, a cada ato que lhe interrompe. Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald conceituam a prescrição intercorrente como sendo aquela “verificada pela inércia continuada e ininterrupta do autor no processo já iniciado, durante um tempo suficiente para a ocorrência da própria perda da pretensão” (in Curso de direito civil: parte geral e LINDB, 13. ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: Atlas, 2015 – pg. 636). Feita esta primeira consideração, há de se verificar se, no caso, ocorreu a prescrição intercorrente, aquela que se consuma no curso da lide ante a inércia da parte em praticar os atos processuais que lhe incumbem, paralisando o processo por prazo superior ao de prescrição da pretensão. A matéria é disciplinada pelos artigos 206-A do Código Civil e 921, 924 e 1.056, todos do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Redação dada pela Lei no 14.382, de 2022) Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. § 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo. Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) V - ocorrer a prescrição intercorrente. O entendimento consagrado na Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal é utilizado para a contagem do prazo de prescrição intercorrente: prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Já o Enunciado no 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis também é nesse sentido: o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação. Em se tratando título executivo judicial decorrente de condenação em ação ordinária, decorre de sentença que rescindiu o contrato de compra e venda de imóvel com a condenação da devolução dos valores pagos, lucros cessantes, arras e danos emergentes, conforme ID 33009793 e 33009802 dos autos de origem. Assim, deve ser aplicado o prazo art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Transcreve-se: Art. 206. Prescreve: (...) § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato; III - a pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo. Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) Portanto, no caso dos autos, o prazo prescricional é quinquenal. O cumprimento de sentença foi iniciado em março de 2016, ID 33009802 - Pág. 53. Em razão da ausência de localização de bens, em 18 de julho de 2019 foi determinada a suspensão do processo, conforme ID 40034735 dos autos de origem. Entretanto, foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, devidamente acolhida em 6 de agosto de 2019, por meio da decisão de ID 41638700, bem como determinada a penhora de valores pertencentes à executada, por meio de determinação de depósito em conta judicial vinculada ao cumprimento de sentença, conforme ID 42960792. Foram também localizados bens em nome dos executados, conforme IDs 45128328, 45434206, 45434683 a 45434845 e deferida a penhora do imóvel, conforme decisão de ID 46306041, bem como determinada sua venda judicial, ID 58371264, que restou frustrada, certidão no ID 63108916. Houve o falecimento de um dos executados, motivo pelo qual houve o requerimento de substituição processual, conforme ID 65273455 e 65273458. Em 25 de agosto de 2020, ID 70760011, foi determinado o bloqueio na matrícula dos imóveis em nome do executado e em 18 de maio de 2021, determinada a penhora do crédito do espólio, nos autos no 0788376-58.2013.8.13.0702, que tramitam na Terceira Vara Família/Sucessões da Comarca de Uberlândia, conforme ID92022123. Em 20 de junho de 2022 foi determinada a inclusão dos herdeiros no polo passivo do cumprimento de sentença, ID 162495939. O que se verifica, portanto, é que após a determinação de suspensão em razão da ausência de bens, em 18 de julho de 2019, houve a localização de diversos bens e ativos em nome da executada, do espólio e de seus sucessores processuais, não havendo também a inércia dos credores na busca para o recebimento de seu crédito. Assim, no caso dos autos, sequer houve a suspensão pelo prazo de um ano para que seja iniciada a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Portanto, correta a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Neste sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO ANTERIOR À LEI 14.195/21. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, § 1o, DO CPC. RETORNO DO CURSO PROCESSUAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ART. 921, §§ 3o e 4o, DO CPC. INÉRCIA NÃO VERIFICADA. EXEQUENTE DILIGENTE. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conforme disposição legal disposta no art. 921 do CPC, decorrido o prazo de suspensão da execução por 1 (um) ano determinada pelo juízo, diante da frustração em se encontrar bens penhoráveis do executado, inicia-se o prazo prescricional intercorrente, desde que não tenha havido manifestação do exequente capaz de dar continuidade à execução. 1.1. Assim, a determinação de suspensão do processo é condição necessária para o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do § 1o do art. 921 do CPC, de modo que apenas a partir do transcurso do prazo de 1 (um) ano dessa decisão é que o prazo da prescrição intercorrente se inicia. 2. Não há falar em início do prazo da prescrição intercorrente da pretensão executória, prevista no art. 921, § 4o, do CPC, quando restou demonstrado que, transcorrido menos de 1 (um) ano da decisão que suspendeu os autos, o exequente localizou bens passíveis de penhora, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC, assim como continuou trabalhando na busca de seu crédito. 2.1. Também não há falar em prescrição intercorrente quando restou demonstrado que o exequente foi diligente e requereu medidas pertinentes à satisfação do crédito após a determinação originária de suspensão da execução, ocorrendo, inclusive, penhora de veículos, especialmente nos casos em que a demora na condução de carta precatória é imputável apenas ao Poder Judiciário. 3. Recurso provido. (Acórdão 1691537, 00193136520068070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO OK. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. CONCENTRAÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM PROCESSO "PAI". Afere-se dos autos que existem diversas dívidas fiscais sendo cobradas em desfavor do agravante, razão pela qual houve determinação judicial de concentração dos atos executórios em um processo "pai", feito de no 0064203.71.2011.8.07.0015. Assim, não há que se falar em prescrição intercorrente capaz de ensejar o acolhimento da exceção de pré-executividade, na medida em que o executado participou dos atos processuais praticados, e eventual demora na marcha processual se deu por falha atribuível ao Poder Judiciário. (Acórdão 1616440, 07202386120228070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS. SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1.Conforme disposto no art. 919, § 1o, do CPC, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, se acaso verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e, desde que a ação esteja garantida por penhora, depósito ou caução, o que não ocorreu no presente caso. 2. Notoriamente, é quinquenal o prazo prescricional para que seja exercitada a pretensão de cobrança de taxa condominial, a contar do dia seguinte ao vencimento da obrigação, nos termos do entendimento firmado pelo STJ noREspno 1.483.930/DF, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. 3. Não se pode olvidar, que, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC, o marco interruptivo da prescrição é o despacho do juiz que, ainda que incompetente, ordena a citação. Assim, a interrupção retroagirá à data da propositura da ação, desde que o interessado promova a citação do réu, no prazo e na forma do CPC. 4. O STJ firmou entendimento de que não há interrupção da prescrição se a citação ocorrer depois da implementação do prazo prescricional, salvo se a demora for imputável exclusivamente ao serviço judiciário. 5. No caso concreto, a demora na citação não se deu por inércia do apelado, mas, da necessidade de comprovação da capacidade legal da devedora. Evidenciada a incapacidade, fora nomeada curadoria, oportunidade em que o feito retornou seu curso, com a citação da executada. 6. Preliminar e prejudicial de prescrição rejeitadas. Recurso desprovido. (Acórdão 1372102, 07042607520218070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, não sendo possível vislumbrar, nessa análise preliminar, a verossimilhança das alegações do agravante. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, caso deseje, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 6 de maio de 2024 11:39:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador